Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010893-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JONATHAN ANDRE SOUZA - CPF: 067.835.501-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SCHROEDER COSTA - CPF: 061.774.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.577.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA MARTINS - CPF: 011.668.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta-se que a demora processual caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa é
medida
excepcional, admitida apenas quando a demora decorre da inércia do Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto, a tramitação processual demonstra regularidade, sendo a dilação temporal justificada pela complexidade do feito, que envolve múltiplos investigados e a necessidade de diligências essenciais à instrução.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, apontando indícios de autoria e materialidade delitiva, além da periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes criminais e possível vinculação a grupo criminoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da insuficiência dessas para neutralizar os riscos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige comprovação de desídia judicial ou acusatória, sendo inviável quando a tramitação segue dentro da razoabilidade e a demora decorre da complexidade do feito.

A manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 282, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 100.992/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJe
24/05/2019; TJMT, Enunciado Câmaras Criminais Reunidas n. 6; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 04/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pel
o
advogad
o

Dr
.

Wolban
Miller Sanches Miguel
,
em favor de
JONATHAN ANDRE SOUZA
,

visando cessar o constrangimento
ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto
pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
, nos autos
d
a

Ação Penal
no
1000936-10.2024.8.11.0026
.

Sustenta
o
impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
22
/08/2024
,
ou seja, há mais de
180 (cento e oitenta
) dias,
pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art
.
33,
caput
c/c art
.

35
, da Lei no 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de resguardar a
ordem pública.

Registra
,
que
após a prisão
em flagrante ser convertida em preventiva
,
há
demora injustificada n
a instrução e
julgamento

da ação penal
.

Assevera que o juízo de primeiro grau
não tem interesse no julgamento da demanda
, eis que
se fundamentou
“
Além disso, tem-se que, de forma cabal, que até o momento, sequer foi

proferida a sentença nos autos. Impressiona a morosidade e falta de interesse do Poder

Público em dar andamento ao feito. Conforme já afirmado, os autos encontram-se sem

movimentação
”
(sic)
; acrescentando, ainda, que,
a
manutenção da
prisão preventiva, configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
.

Em conclusão
, requer
eu
a concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva
do paciente em razão do
excesso de prazo
,

expedindo

de imediato alvará de soltura
.
(Id.
278968390
).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id.
279260391
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
279802390
)
, ressaltando que
o processo aguarda o decurso do prazo do edital de intimação d
e um dos
réu
s
para que seja dado prosseguimento ao feito
.

O parecer, da lavra
do
dout
o
Procurador
de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação
da ordem (id.
283185391
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Paciente preso desde 22.08.2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da patente complexidade do feito – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda conclusão de diligência indispensável – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) - Inexistência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.
”.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
o
paciente,
devido à demora na
instrução processual e consequente julgamento da ação penal
.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração
desse instituto

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In caso,

constato que
em
11
/
12
/202
4
,
na ação penal
,

o Ministério Público manifestou pelo deferimento da instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado Jhonatan
Andre
Souza,
porém
pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
. Ato contínuo, em 16/12/2024 o foi deferida a instauração do referido incidente e mantida a prisão preventiva,
conforme informações prestadas

(id.
279802390
)
.

O
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ,
AgRg
no HC no 177.309/RJ -; TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000), especialmente porque o tempo de segregação do paciente parece não ser desarrazoado diante da aparente complexidade do feito, que envolve
9
investigados
e possível
associação criminosa voltada ao transporte/fornecimento de drogas
.

Nas informações,
a magistrada trouxe os andamentos processuais lançados no feito:

“
A prisão dos denunciados foi decretada no dia 07/08/2024, por este juízo, após ser deflagrada a operação Reprise 2, (autos no 1000694-51.2024.8.11.026).

No dia 02/10/2024, este juízo por entender que havia indícios da prática do delito de integrar organização criminosa determinou a remessa do feito para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

No dia 29/10/2024, aquele juízo remeteu novamente os autos a este juízo, para uma melhor análise acerca da competência, uma vez que não havia comprovação da prática de crimes por uma organização criminosa.

Desse modo, no dia 07/11/2024, foi oferecida denunciada em face dos denunciados acima mencionados.

A denúncia foi recebida em 18/11/2024.

No dia
26/11/2024
, este juízo determinou a notificação dos acusados.

Desse modo, no dia
05/12/2024
, a Defensoria Público informou que o denunciado Danilo constituiu advogado, Dr. Valnei da Silva Araújo (id. 177721056).

No dia
06/12/2024
, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado Jonathan André Souza.

No dia
07/12/2024
, a defesa do denunciado Danilo Ferreira Dantas, apresentou resposta à acusação, bem como no dia 11/12/2024, a defesa do acusado renunciou
o
mandato.

No dia 11/12/2024, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado
Jhonatan
André
Souza
, pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Jhonatan.

Na mesma oportunidade, fez apontamento quanto aos demais réus.

No dia 16/12/2024, este juízo deferiu a concessão de incidente de insanidade mental em relação ao réu
Jhonatan André Souza
e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia
19/12/2024, o denunciado Danilo Ferreira constituiu outro advogado, Dr.
Wolban
Miller Sanches Miguel.

No dia 12/01/2025, a defesa do denunciado manifestou requerendo a revogação da prisão preventiva do denunciado Danilo.

No dia 17/01/2025, os denunciados Leonardo, Jhonatan Dias de Oliveira e Joao Vitor Neves, apresentou resposta à acusação (id
. 180988860).

No dia 16/02/2025, a defesa do denunciado Marcos Paulo Almeida Santos, apresentou resposta à acusação.

No dia 20/02/2025
, este juízo determinou a intimação por edital do denunciado Josimar Souza Mateus, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Danilo Ferreira Dantas,
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar do denunciado João Vitor Neves da Silva
, e a
manteve as prisões dos denunciados
: Gabriel Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos,
Jhonatan Dias de Oliveira
, Felipe Natan Nascimento Silva, João Vitor Neves da Silva, Jonathan
Andre
Souza e Leonardo Pereira Martins

(...)
.

Por fim, que o processo aguarda o decurso do prazo do edital de intimação do réu Josimar Souza Mateus para que seja dado prosseguimento ao feito.

Ao ensejo, apresento-lhe os sinceros votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
”

(id.
279802390
).

Em verificação na Ação Penal (
1000936-10.2024.8.11.0026
),
constata-se que em
11
/0
3
/2025 o Ministério Público aportou Manifestação aos autos de primeiro grau
(Id.
186538357
)
porquanto
a magistrada analisou o pedido
prisão
domiciliar
do paciente
e prolatou decisão em 20/02/2025
, manifestando pela manutenção
da prisão
por entender que preenche os requisitos autorizadores, tais como, indícios de autoria e materialidade delitiva e
pela recalcitrância em delitos da mesma natureza pelo paciente. (id. 184488146, da AP)
, conforme se verifica dos seguintes trechos:

III – Da revisão da prisão preventiva dos
denunciados Gabriel
Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos, Jhonatan Dias de Oliveira, Felipe Natan Nascimento
Silva, João
Vitor Neves da
Silva,
Jonathan

Andre
Souza
e Leonardo Pereira Martins.

Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei no 13.964/19, que determina a revisão de
oficio
das prisões com mais de 90 (noventa) dias, PROCEDOà reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao réu deste processo.

Desse modo, verifica-se que os réus tiveram a prisão preventiva decretada no dia 07/08/2024, por este juízo, após ser deflagrada a operação Reprise 2, (autos no 1000694-51.2024.8.11.026).

Em detida análise dos autos, tenho que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos agentes mantem-se
incólume
. Constata-se que da data da prisão dos acusados, até o presente momento não foram apresentados novos elementos capazes de infirmem os fundamentos da prisão preventiva.

Verifico que a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa dos agentes, uma vez que há fortes indícios de pertencerem a uma associação criminosa voltada para a prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, entre outros.

Por fim
, quanto ao denunciado Jonathan
Andre
Souza, verifico que o denunciado trabalhava como gerente do estabelecimento de Gabriel e ao que tudo indica, se associava a ele para a traficância.

Sendo assim, entendo que a prisão cautelar faz necessária para garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novos delitos pelos agent
e
s.

(...)”
(Destacamos).

Deste modo, em que pese a irresignação e argumentação da defesa, o pleito não merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois
devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública
, eis
que, como bem pontuado pelo juízo de piso
, o paciente registra
outras
aç
ões
pena
is
(
id.
167664582
da AP
), pela prática do crime de tráfico de drogas, com
modus operandi
muito semelhante ao relatado neste feito
, além da suspeita d
e

pertencer a um grupo criminoso voltado para a prática de crimes das mais variedades espécies, como tráfico de drogas porte ilegal de armas de fogo, entre outros.
.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos,
decreta a prisão preventiva do acusado
, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido
, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
o
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente
, as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
–
Descatamos
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
. (...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
– Destacamos.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado,
bem como o fato de ser arrimo de família,
o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida

em benefício de
JONATHAN ANDRE SOUZA
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025